Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711468-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.M.R PIRES IMPROTA CORRETORA DE IMOVEIS - ME AGRAVADO: ELVIS ALMEIDA FERREIRA, FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D.M.R. Pires Imbrota Corretora de Imóveis – ME em face da r. decisão (ID 34394953, fls. 60/61) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Elvis Almeida Ferreira e Outros, facultou à parte Agravante convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Alega a parte Agravante, em resumo, que não há motivos para questionar a validade das assinaturas digitais lançadas no título executado. Destaca que a legislação brasileira admite a validade de assinaturas eletrônicas provenientes de certificados emitidos diretamente pela ICP-Brasil, bem como aquelas emitidas por Autoridades Certificadoras Privadas. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, no Brasil, as assinaturas digitais ganharam regulamentação a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, sendo assim tratadas no texto legal: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (...).” (Grifou-se) O ICP Brasil usa a infraestrutura de chaves públicas, para viabilizar a emissão de certificados digitais de pessoas naturais e jurídicas, de forma a certificar a identificação e validade das assinaturas. Dessa forma, respeitados os requisitos necessários, a assinatura digital passa a ter a mesma validação que aquela aposta em documentos impressos em papel, pois é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa. É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico. Nesse ponto, insta afirmar que, nos termos do art. 107 do CC/2002, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Logo, tem-se que admitir a validade de documentos (contratos e ações) que tramitam ou são assinados de maneira virtual, desde que respeitadas as regras pertinentes. Quanto ao ponto em questão, o STJ reconhece, de forma excepcional, a força executiva em contratos assinados eletronicamente. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018) (grifou-se). Confira-se, ainda, o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inteligência do artigo 10, parágrafo 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001. 2. O artigo 29 da Lei 10.931/2004 dispõe que a assinatura do emitente da Cédula de Crédito Bancário poderá ser realizada eletronicamente, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1406531, 07401637720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse contexto, registre-se haver nos documentos que instruem o feito (ID 34394953, fls. 14 /26, 27/32, 34/36 e 37/43) indicação de link para certificação da validade (https://validador.clicksign.com) e, em consulta realizada por este Relator, foi possível a verificação, em que consta de forma expressa “Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.”. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Evidente que, havendo motivos, a parte Agravada poderá, pelos meios adequados, questionar supostos vícios atinentes às assinaturas lançadas. O periculum in mora também se evidencia devido à possibilidade de prejuízo de ordem processual à parte Agravante. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator